Tribunal: TCU
Processo: 025.311/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2063/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de representação de equipe de fiscalização do Tribunal acerca de indícios de irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionados à inclusão e à execução de retornos em nível no contrato de concessão da BR040/DF/GO/MG, administrada pela Concessionária BR-040 S/A (peça 13). Considerando que o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberações é o monitoramento, nos termos do art. 243 do RI/TCU, c/c art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, c/c art. 2o da Portaria-Segecex 27/2009; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art.169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 114), em, encerrar o presente processo, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para verificar o cumprimento das determinações e orientações expedidas pelo Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.311/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cristiano Della Giustina (XXX.329.220-XX); Leonardo Villela de Simone Teixeira (XXX.479.316-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX); Wallace Vargas Roque (XXX.394.632-XX) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Concessionaria Br-040 S.a. (19.726.048/0001-00) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Cintia Batista Angelini Carvalho (33265/OAB-DF), representando Wallace Vargas Roque; Rachel Pedreira Dallagnol e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Concessionaria Br-040 S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Ordenar a SeinfraRodoviaAviação, com fulcro no art. 243 do RI/TCU, c/c art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, c/c art. 2o da Portaria-Segecex 27/2009, que autue processo específico de monitoramento para verificação do cumprimento das determinações e orientações contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 1180/2019-TCU-Plenário .